Tribunal: TJPA
Processo: 0002708-67.1997.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0002708-67.1997.8.14.0000

AUTORIDADE: BENEDITO ELIAS DE SOUZA FILHO, MARIA DA CONCEICAO DE ALMEIDA E SILVA, FERDINAND LISIEUX PASSOS, ARNALDO JORGE MARTINS, CARLOS ALBERTO DE LIMA NASCIMENTO, BRASIL MALHAS DA AMAZONIA LTDA, JOAQUIM CARLOS ESTEVES DE CARVALHO

AUTORIDADE: EXMO. SECRETARIO DE ESTADO AGRICULTURA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. VINCULAÇÃO DE VENCIMENTOS AO SALÁRIO-MÍNIMO. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou inexequível o título executivo judicial baseado na vinculação de vencimento-base de servidores ao salário-mínimo, com fundamento na proibição constitucional de tal indexação.

II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a execução do título judicial que fixou padrão vencimental de servidores públicos vinculado ao salário-mínimo, diante da vedação prevista no art. 7º, IV, da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 4 do STF.

III. Razões de decidir.
3. Conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal e expressamente consolidado na Súmula Vinculante nº 4, a vinculação do salário-mínimo como base de cálculo de vantagem pecuniária de servidores públicos é vedada.
4. A cláusula “rebus sic stantibus”, aplicável a relações de trato continuado, permite a cessação da eficácia do título executivo diante da alteração superveniente no cenário jurídico-constitucional.
5. No caso, a vedação constitucional à indexação pelo salário-mínimo torna inexigível o título, conforme o art. 535, § 5º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso de agravo interno desprovido. À unanimidade.
Tese de julgamento: "É inexigível o título executivo judicial que fixa padrão vencimental de servidor público vinculado ao salário-mínimo, nos termos da Súmula Vinculante nº 4 do STF e do art. 535, § 5º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, IV; CPC, art. 535, § 5º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.663, rel. Min. Marco Aurélio, red. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 24.09.2014; STF, Rcl 58658 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 11.06.2024; Súmula Vinculante nº 4.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezenove a vinte e sete do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Sessão Presidida pelo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Benedito Elias de Souza Filho
e outros contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. n.º 22221473, que julgou procedente a
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
apresentada pelo
Estado do Pará
, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VINCULAÇÃO DE VENCIMENTOS AO SALÁRIO-MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA E JULGADO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SUCESSIVO DE TÍTULO JUDICIAL FORMULADOS PELOS EXEQUENTES. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de embargos à execução apresentados pelo Estado do Pará contra decisão que determinou o restabelecimento de vencimentos de servidores no patamar de 8,5 salários-mínimos, nos termos de acórdão anterior. Os exequentes alegam descumprimento da decisão judicial desde abril de 2002, acumulando vultosas diferenças salariais. O embargante, por sua vez, argui a prescrição de parcelas anteriores a cinco anos da propositura da execução e a impossibilidade de vinculação do salário-mínimo para cálculo de vencimentos de servidores públicos.

II. Questão em discussão.
2. Há duas questões em discussão:
(i) A prescrição quinquenal das parcelas anteriores à propositura da execução, em conformidade com o Decreto nº 20.910/1932 e a Súmula 85 do STJ;
(ii) A vinculação de vencimentos ao salário-mínimo, vedada pela Constituição Federal e pela Súmula Vinculante nº 4 do STF.

III. Razões de decidir.
3. A prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio anterior à propositura da ação, em se tratando de obrigação de trato sucessivo, conforme entendimento consolidado na Súmula 85 do STJ.
4. É inconstitucional a vinculação de vencimentos de servidores públicos ao salário mínimo, conforme a Súmula Vinculante nº 4 do STF e precedentes do Supremo Tribunal Federal, que vedam essa prática para evitar distorções no equilíbrio financeiro e orçamentário das administrações públicas.
5. A eficácia de sentenças que envolvem relações jurídicas de trato continuado, como a presente, está sujeita à cláusula "rebus sic stantibus", de modo que supervenientes alterações constitucionais podem retirar a exequibilidade de títulos judiciais fundados em normas declaradas inconstitucionais.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos à execução acolhidos. Execução improcedente.
Tese de julgamento:

1. "Nas relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."

2. "É vedada a vinculação de vencimentos de servidores públicos ao salário-mínimo, em consonância com a Súmula Vinculante nº 4 do STF."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, IV; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596663 (Tema 494); STF, Rcl 58658 AgR.”

Em suas razões (id. n.º 22795692) os recorrentes sustentaram, em síntese, que a decisão agravada é contrária ao enredo processual, que registra a existência de coisa julgada material e o descumprimento reiterado por parte da Administração Pública Estadual.

Frisaram que em oportunidade pretérita houve a determinação de pagamento, porém, agora, de forma surpreendente as razões do Estado do Pará foram acolhidas e o cumprimento de sentença julgado improcedente.

Pugnaram pelo provimento do agravo interno e, por consequência, a reforma da decisão retromencionada.

Em suas contrarrazões (id. nº 22976089) sustentou o recorrido a manutenção da decisão agravada, vez que está consonante com o ordenamento jurídico constitucional e que existe a vedação à vinculação do salário-mínimo para qualquer fim e de vinculação ou equiparação de espécies remuneratórias no serviço público e a impossibilidade do Poder Judiciário e fixar remuneração de servidor público com base no princípio da isonomia.

Requereu, ao final, o improvimento do recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Consigno, desde já, que não assiste razão aos recorrentes, pois o título exequendo consiste
no restabelecimento de seus vencimento-base em 8,5 salários-mínimos, o qual foi garantido por meio de acórdão nº 32.476 (ids. nº 18884099, págs. 9-11, e 18884100, págs. 1-4) e de cuja decisão sobrevém supostas diferenças pecuniárias, que alcançam valores expressivos.

Conforme já disse, não desconheço as fases processuais sucedidas e que, inclusive, resultaram na vinculação de padrão vencimental de servidores públicos ao salário-mínimo e em levantamento de valores. Contudo, diante do novo cenário jurídico constitucional, não há mais espaço para título executivo judicial com fundamentos jurídicos que confrontam precedentes qualificados e entendimento jurisprudencial dominantes. Nesse sentido, reproduzo trecho da decisão ora impugnada e que reflete o que restou antes exposto, “verbis”:

“...

Ocorre que, na hipótese, existe vedação constitucional expressa em relação à vinculação do salário-mínimo como indexador de base de cálculo para vencimento de funcionário público, “verbis”:

Rcl 58658 AgR

Órgão julgador: Segunda Turma

Relator(a): Min. NUNES MARQUES

Julgamento: 11/06/2024

Publicação: 27/06/2024

Ementa

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO.
SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM REMUNERATÓRIA.

BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-MÍNIMO. INADEQUAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO.
SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE INCIDÊNCIA. IMPROPRIEDADE. ENUNCIADO VINCULANTE N. 4 DA SÚMULA. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. 1. Segundo o enunciado vinculante n. 4 da Súmula, salvo nos casos previstos na Constituição,
o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.
2. Agravo interno desprovido.

Observação

- Acórdão(s) citado(s): (
SERVIDOR

PÚBLICO
, VANTAGEM PECUNIÁRIA,
BASE
DE
CÁLCULO
,
SALÁRIO
-MÍNIMO) RE 565714 (TP). Número de páginas: 8. Análise: 30/07/2024, MJC.

Legislação

RJU-1990 REGIME JURÍDICO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
CIVIS DA UNIÃO, DAS AUTARQUIAS E DAS FUNDAÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS

ARE 1250750 ED-AgR

Órgão julgador: Segunda Turma

Relator(a): Min. EDSON FACHIN

Julgamento: 02/07/2022

Publicação: 19/07/2022

Ementa

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. BASE DE CÁLCULO. LEI MUNICIPAL N. 3.272/1985. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado. Incidência da Súmula Vinculante 4 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Observação

- Decisões monocráticas citadas: (VINCULAÇÃO, SALÁRIO-MÍNIMO, BASE DE CÁLCULO, VANTAGEM REMUNERATÓRIA, SERVIDOR PÚBLICO) ARE 1251004, RE 1338126, RE 1351582. Número de páginas: 17. Análise: 25/08/2022, ISM.

É o que está corporificado igualmente na
Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal
, cuja redação é a seguinte:

“Salvo nos casos previstos na Constituição,
o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado
, nem ser substituído por decisão judicial.”

É o entendimento sufragado nesta Corte de que o salário-mínimo não serve como indexador de base de cálculo para fixação de padrão vencimental ou qualquer vantagem ao servidor público, “verbis”:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE REAJUSTE SALARIAL. POLICIAL MILITAR. REAJUSTE DO SOLDO. APLICAÇÃO DA LEI 6.827/2006. PRETENSÃO AO REAJUSTE DO SOLDO COM BASE NO SALÁRIO-MÍNIMO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS PRESERVADA. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO PARA QUALQUER FINALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 31, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DO ARTIGO 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6.827/06 RECONHECIDA PELO TRIBUNAL PLENO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ. VIOLAÇÃO AO ART. 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO SOLDO (PARCELA QUE COMPÕE A REMUNERAÇÃO) EM VALOR INFERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO. GARANTIA DO SALÁRIO-MÍNIMO DIZ RESPEITO APENAS À REMUNERAÇÃO TOTAL. PRECEDENTES STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança de reajuste salarial, na qual se aduz que o soldo devido ao autor encontra-se congelado, sendo inferior ao salário-mínimo e, em virtude disso, fundamentando sua pretensão no art. 2º da Lei 6.827/2006 c/c o art. 31, I da Constituição do Estado do Pará pleiteia o requerente o mencionado reajuste de soldo.

2. Contudo, observa-se a ausência de amparo legal à pretensão do autor/apelante de reajuste do soldo em valor não inferior ao salário-mínimo, com fundamento no art. 31, I, da Constituição Estadual e art. 2º da Lei estadual nº 6.827/06,
ante a vedação à utilização do salário-mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público.

3. Súmula Vinculante 4 do STF. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, IV, da Constituição da República.
O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil.

4. Há a possibilidade de recebimento de valor inferior ao salário-mínimo no que tange ao vencimento básico (soldo), porquanto parcela que integra a remuneração. Entende-se, portanto, que a garantia do salário mínimo é aplicável à remuneração global do policial militar e não ao vencimento básico ou soldo.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002530-63.2018.8.14.0039 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/06/2020) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. REAJUSTE E RESTITUIÇÃO SALARIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA EXAMINAR DEMANDAS POSTERIORES À INSTITUIÇÃO DO REGIME ESTATUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO SOB O REGIME CELETISTA COM VENCIMENTO DEFINIDO EM 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO MAIS 1⁄4 (UM QUARTO) PELA LEI MUNICIPAL Nº 394/89. LEIS MUNICIPAIS Nº 041/2006 E Nº 145/08 QUE DISPÕESM SOBRE O PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS E SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ. ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DO SERVIDOR PARA ESTATUTÁRIO. FIXAÇÃO DE VENCIMENTO MEDIANTE LEI. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO ANTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DE VENCIMENTO À BASE DO SALÁRIO-MÍNIMO.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE EVENTUAL REDUÇÃO SALARIAL. ÔNUS DO APELANTE. ART. 333, I, CPC/73 PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.1-Compete a esta Corte Estadual somente examinar o período posterior à 2006, quando já instituído o Plano de Cargos e Salários e Servidores do Município de Santa Izabel do Pará (RJU), uma vez que as diferenças anteriores a sua vigência são de competência da Justiça do Trabalho, quando o apelante estava submetido ao regime celetista, conforme anotações em sua CTPS, às fls. 16/17. Precedentes do STJ (Súmulas 97 e 170). 2-A Constituição Federal positivou em seu art. 7°, VI, os princípios da irredutibilidade salarial e de proteção ao salário, como forma de garantir aos trabalhadores contrapartida digna pelos seus meios de subsistência. Entendimento pacífico do STF, segundo a qual não há direito adquirido a regime jurídico (RE 227755 AgR/CE). 3- O Apelante foi admitido no serviço público municipal em 28.03.1996, exercendo a função de vigia, sob o regime celetista, tendo o seu vencimento sido fixado, à época, com base em um salário-mínimo mais 1⁄4, consoante o disposto no art. 3º, da Lei Municipal nº 394/89. Entretanto, com a vigência das Leis nº 41/2006 e 145/2008, um novo regime jurídico administrativo foi estabelecido para disciplinar o vínculo dos servidores públicos municipais com a Administração Pública, não havendo direito adquirido ao regime jurídico anterior, estabelecido pela Lei nº 394/89. 4-Com o advento do Plano de Cargos, o valor do vencimento e a vinculação salarial à Lei nº 394/89, não foram utilizados como parâmetros para reajuste salarial. No mesmo sentido, a Lei Municipal nº 145/2008, quando editou o Plano de Cargos, ratificando a mudança do regime celetista para o regime estatutário, estabeleceu o vencimento dos servidores sem vinculação ou equiparação ao salário-mínimo, obedecendo o comando disposto no inciso IV, do art. 7° e o inciso XIII, do art. 37, ambos da Constituição Federal.
5-Existência de vedação constitucional em relação a vinculação de salário-mínimo como indexador de base de cálculo para vencimento de funcionário público. Súmula vinculante nº 04 do STF.
6-Não compete ao Judiciário, que não possui função legislativa, aumentar o vencimento de servidores públicos, mas tão somente reconhecer eventual violação ao mandamento constitucional consistente na irredutibilidade. Do anexo I da Lei Municipal nº 145/2008, quando instituído o Plano de Cargos, o Apelante teve seu vencimento fixado em R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais). Entretanto, de tal circunstância, não se pode concluir que houve redução salarial, visto que o montante vem sendo corrigido monetariamente, independentemente do salário-mínimo, assim, inexistindo qualquer ilegalidade. 7-Inexistência de elementos mínimos para amparar a pretensão deduzida em juízo, ante a ausência de prova documental capaz de demonstrar eventual redução no pagamento dos vencimentos do Apelante. Isto porque, para se aferir o efetivo decesso remuneratório, é imprescindível a juntada dos contracheques de todo vínculo laboral, ou ao menos, os contracheques anteriores ao ano de 1999, período que ainda não havia sido afetado pela alegada redução salarial. Art. 333, I, CPC/73. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.8- Apelação conhecida e não provida. À unanimidade. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0001694-58.2009.8.14.0049 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/09/2018) (grifei)

Não desconheço a natureza de coisa julgada material que se formou a partir do acórdão supramencionado e de que, inclusive, em algumas oportunidades pretéritas, valores consideráveis foram disponibilizados regularmente aos exequentes por meio de precatórios. Contudo, continuar sobrevindo infindáveis diferenças salariais em valores consideráveis, a partir da fixação de padrão vencimental base em salário-mínimo, não comporta mais espaço e atuação no novo cenário jurídico-constitucional, que, a cada dia, tem se solidificado na impossibilidade da vinculação do salário-mínimo como indexador de base de cálculo para o vencimento ou a qualquer vantagem atribuída ao servidor público.

Com maestria, o saudoso Ministro Teori Zavascki, relator do
RE nº 596.663 (Tema 494)
, em sede de repercussão geral, frisou que a força vinculante das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua
rebus sic standibus
, cuja eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial, “verbis”:

RE 596663

Órgão julgador: Tribunal Pleno

Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO

Redator(a) do acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI

Julgamento: 24/09/2014

Publicação: 26/11/2014

Repercussão Geral – Mérito
(Tema 494)

Ementa: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA AFIRMANDO DIREITO À DIFERENÇA DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO, INCLUSIVE PARA O FUTURO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA TEMPORAL. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NOS VENCIMENTOS POR FORÇA DE DISSÍDIO COLETIVO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA. 1. A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a)
determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional, razão pela qual (b) a matéria pode ser alegada como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do executado.
2. Afirma-se, nessa linha de entendimento, que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos. 3. Recurso extraordinário improvido.

Tema

494 - Limites objetivos da coisa julgada em sede de execução.

Tese

A sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos.”

Essa vinculação de padrão vencimental base ao salário mínimo, sob a ótica constitucional vigente, torna o
título executivo judicial inexequível
, com base na perspectiva disposta no art. 535, § 5º, do CPC, cuja formação se fundou em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF:

“
Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

...

III -
inexequibilidade do título
ou inexigibilidade da obrigação;

...

§ 5º
Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal
, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a
Constituição Federal
, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.

...”

Por fim, ponto que merece destaque, dada sua notoriedade, já que não foi questionada sua literalidade, é que o impugnante, ora executado, ao ser instado a se manifestar, informou (id. 18884152, págs. 18-20) que cumpriu a determinação judicial em agosto de 1999 e que, a partir daí, com regularidade, vem aplicando os percentuais de aumento autorizados pelo Poder Executivo estadual ao funcionalismo público.

Sinalizando nesse sentido, existe o Ofício nº 1.941/2015 – GS/SEAD (id. 18884152, pág. 22), “verbis”:

“...
foi dado cumprimento da decisão judicial, para pagamento em 8,5 salários-mínimos
, nos termos do Processo n.º 1999/135895,
a partir de agosto/1999
(fls. 22),
sendo, posteriormente, aplicado o reajuste anual concedido a servidor
da administração direta, das autarquias e das fundações públicas, do Poder Executivo Estadual...”

Portanto, diante das razões expendidas e das normas de índole constitucional, devem ser julgadas improcedentes as execuções sucessivas propostas por partes dos exequentes.

...”

Dessa maneira, ausentes fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão recursal, razão pela qual deve ser mantida.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo interno.

Proceda a Secretaria a inclusão dos Drs. Roberto Mira da Silva Puty, OAB/PA n.º 20.260, e Luizete Lacerda Scher dos Santos, OAB/PA nº 19.292, como advogados da agravante Maria da Conceição de Almeida e Silva, conforme substabelecimento com reservas, anexado no id. nº 22795694.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/12/2024